Tribunal: TJMT
Processo: 1033912-84.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033912-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), TATIANE GISELE PERONDI - CPF: 032.705.919-26 (APELADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
COBRANÇA DE VALOR EM DUPLICIDADE PELAS PASSAGENS AÉREAS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
DEFEITO
CARACTERIZAD
O
-
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO -
DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS

-
RESSARCIMENTO MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de ausência de falha na prestação dos serviços
, se dos autos ressai que
, em razão de
problemas nos sistemas eletrônicos de processamento de valores da companhia aérea, a consumidora foi
obrigada a efetuar o pagamento
das passagens
em duplicidade,
caraterizado

está
o ilícito,
e
mergindo
o dever
de a
companhia aérea
indenizar
a consumidora
pelos danos morais suportados.

Arbitrado em valor desarrazoado
e
para que não se configure
enriquecimento
sem causa
da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser mantida a determinação de ressarcimento
se a autora demonstra o pagamento em duplicidade pelas passagens aéreas,
pena de enriquecimento sem causa da
requerida.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

contra a sentença
que,
nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta por

TATIANE GISELE PERONDI
,

julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos da inicial
para
conden
á-la
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais
)
, bem como
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.995,66
, bem como
ao pagamento
das custas e despesas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
- ID nº
20
4
49
2
771
.

Em suas razões recursais
(ID nº
204492773
)
,
a apelante

sustenta, em suma, a inexistência
d
e
ilícito,
ressaltando que não há nos autos comprovação de qualquer conduta
sua
capaz de ocasionar danos à imagem,
à
honra
, ou à
personalidade, ou de causar sequelas psíquicas que impeça
m
a recorrida de restabelecer o
status quo
.

Alega que a
passageira/apelada
experimentou meros aborrecimentos
comuns nas relações contratuais
de transporte aéreo
, os quais
não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade
de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Alternativamente,
caso mantida a obrigação de indenizar, deve se ter em mente que a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita
em observância aos critérios de r
azoabilidade
e proporcionalidade
,
e
vitando
-se
a banalização do instituto

do dano moral, bem como
o enriquecimento sem causa d
a
autor
a
, ora
apelad
a
.

Argumenta
que a fixação de condenação em valores exorbitantes
, como fez o magistrado singular,

resulta

em
incentivo para que diversas demandas sejam distribuídas de forma desenfreada, cau
sando prejuízo
s
ao
Poder Judiciário e às empresas do setor
aéreo
, assim
,
requer a redução do valor
da condenação por
danos morais.

Quanto aos danos materiais, assegura que não houve comprovação das perdas
pela autora
, devendo ser afastada sua condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso
,
com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente
e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais
, ou
,

ao menos
,
que o valor da condenação seja
reduzido
.

C
ontrarrazões
no ID nº
204492778
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que

TATIANE GISELE PERONDI

ajuizou a
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
a
lega
ndo, em síntese,
que
no
dia 24/10/2020 tentou realizar
a
compra de 02 (dois) bilhetes aéreos via aplicativo
online

da requerida,
ida e volta, com saída de Cuiabá/MT e destino
em
Fortaleza
/CE
, no período de 30/10/2020 a 03/11/2020
.

Narra na inicial
que a compra totaliz
ou o valor de
R$ 2.033,96 (Dois Mil e Trinta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)
,
realizada por
cartão de crédito de titularidade do Sr. Vilmar Perondi,
seu genitor
,
sendo
o pagamento
parcelado
em 12 (doze) vezes
.

Sustent
a
que
não recebeu e-mail de confirmação
e
,
ao consultar no aplicativo TUDO AZUL também não
constava
m

as reservas feitas
em seu nome e
em nome
da filha
,
assim, compareceu ao aeroporto
de Várzea Grande
, no guichê de atendimento da loja da requerida
,

no dia 27/10/
2020
,
momento em que foi informada d
a inexistência de
qualquer
reserva em seu CPF.

Assim, diante de tal informação e com a viagem
já
programada, a autora
submeteu-se
à
aquisição de
novos bilhetes, cujo pagamento se deu em parcela única no cartão
de débito no valor de R$ 2.995
,
66
(dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, sessenta e seis centavos)
.

Diz que, apesar de todos os transtornos, realizou a viagem, c
ontudo, foi surpreendida quando o genitor apresentou a fatura de seu cartão de crédito com o lançamento
/débito
da parcela

01/12 no valor de

R$ 164,
06, acrescida da taxa de embarque no valor de R$ 65,90.

Desse modo,
diante da falha na prestação de serviços da requerida
que causou danos em seu patrimônio
,
impondo-lhe a aquisição de passagens aéreas em
duplicidade
,
propôs a presente demanda, objetivando
o ressarcimento do valor de R$ 2.995,66
de forma
dobr
ada
, bem como indenização por danos morais.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega
, em síntese, que
em momento algum a autora fora exposta a situações vexatórias,
constrangedoras, ou mesmo humilhantes, a ponto de render-lhe uma indenização
, notadamente em razão da ausência de comprovação de efetivo dano,

desse modo, não praticou qualquer ilícito, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Acrescent
a que não pode responder por danos causados pela
administradora
de cartão de crédito
do genitor da apelada
, cujo fato decorreu sem qualquer participação da AZUL, assim, deve ser afastada sua condenação ao
pagamento de danos materiais.

A ação teve regular processamento e
,
ao final, foi sentenciad
a
para ju
lgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.995,66
(dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, sessenta e seis centavos)
.

Descontente
com os termos da sentença
, recorre a companhia aérea.

Pois bem.

Com efeito,
no tocante ao evento danoso que resultou
na cobrança em duplicidade de valores na reserva d
as
passage
ns aéreas da autora

para o período de 30/10/2020 a 03/11/2020, saindo de Cuiabá com destino à Fortaleza, tenho que dos autos ressai
evidente
a falha na prestação de serviços da requerida.

No ID
nº
204492735 p.06, referente à primeira compra
realizada em 24/10/2020
,
ficou
comprovado que
o débito da parcela 1/12 no valor de R$ 164,06
, acrescida da taxa de embarque no valor de R$ 65,90
no cartão de crédito
.

N
o ID nº
204492736
,

referente à segunda compra
,
realizada
poucos dias depois,
em 27/10/202
0
,
valendo-se do cartão de débito,
a autora
colacion
ou

o comprovante do débito no valor de R$ 2.995,66.

Nesse
sentido, resta
caracterizad
a
a responsabilidade da requerida pelos desdobramentos da falha de seu sistema de vendas eletrônicas de passagens aéreas, que,
equivocada
mente
,
não confirm
ou
a primeira compra efetuada pela autora
no cartão de crédito
,
impondo
-a

a obrigatoriedade de
realizar uma segunda contratação
,
pagando novamente pelos bilhetes que já haviam sido pagos,

ensej
ando
todo o imbróglio jurídico.

Com efeito, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, certo é que não apresentou qualquer prova
capaz de desconstituir o direito da autora
.

Destarte, configurada a falha
n
a prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados
.

Logo
, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO LOJISTA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NEGATIVA SOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA. REEMBOLSO 8 (OITO) MESES APÓS A COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE). 2- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
(N.U 1027291-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE PASSAGEM AÉREA EM DUPLICIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente na jurisprudência que, tanto a má-fé quanto a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) rendem
ensejo à condenação à devolução em dobro. Tendo a requerida agido com falta de diligência na cobrança em duplicidade, deve restituir em dobro o valor que cobrou da parte recorrida. Conquanto tenha sido reconhecida a ilegalidade da cobrança questionada, tal situação, por si só, não causou
dano
de natureza extrapatrimonial ao consumidor. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Sentença reforma para excluir da condenação por danos morais.
(
N.U 252737820128110001
/2015, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2015,
Publicado
no DJE 29/09/2015)

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste ponto, melhor sorte assiste à

apelante.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
d
a pessoa
lesad
a
.

Desse modo, c
onsiderando o grau de culpa da requerida/apelante que
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em con
ta
a capacidade socioeconômica das partes
,
considerando, inclusive, a descapitalização da autora, porquanto,
surpreendida com
a obrigação de pagar nova
mente pelas passagens,

ao caso,
entendo
suficiente

o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal
montante
se
mostra razoável, pois repercute no patrimônio
da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não con
stituindo indenização irrisória
, além de
atende
r
aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao valor dos danos materiais, também restaram evidenciados no caso dos autos, porquanto
a
autora demonstra o
duplo
desembolso
referente à
aquisição
das mesmas passagens aéreas,
trazendo o comprovante do débito no valor de R$ 2.995,66, bem como
demonstrando
o débito da parcela
0
1/12
no cartão de crédito,
no valor de R$ 164,06, acrescida da taxa de embarque no valor de R$ 65,90
.

L
ogo, deve ser mantida a determinação de restituição do valor de R$
2.995,66
(dois mil, novecentos e noventa e cinco reais, sessenta e seis centavos).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso

da apelante
apenas para reduzir o valor do dano moral para

R$

3
.
0
00,00

(
três

mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024